Tribunal: CARF
Processo: 10840.901704/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.901704/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.324 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
HOSPITAL SAO FRANCISCO SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/01/2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Comprovada a existência do crédito informado, há que se homologar a
compensação declarada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por este mesmo Conselheiro, por meio
da Resolução no 1002-000.136, proposta em sessão de 07/11/2019.
Mais uma vez, aproveitamos o relatório produzido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO") para contextualização dos
fatos (fls. 196/198 do e-processo):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.901704/2010-43
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.324 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901704/2010-43

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório,
em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de no
28730.23733.270607.1.7.04-6642, por intermédio da qual a contribuinte pretende
compensar débitos (CSLL – código de receita: 2484) de sua responsabilidade com
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (CSLL – código de
receita: 2484.
Por intermédio do despacho decisório de fl. 07, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que o pagamento informado como
origem do crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte,
“não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fls. 11/16,
acompanhada dos documentos de fls. 17/169, na qual alega, em apertada síntese, que: a)
a manifestante recebeu o despacho decisório anexo, emitido em 06 de julho de 2010,
referente ao identificador do PER/DCOMP n° 28730.23733.270607.1.7.04-6642,
transmitido em 27 de junho de 2007, com tipo de crédito: pagamento indevido ou a
maior, e sob o no de processo de crédito 10840-901.704/2010-43; b) consta do despacho
que, a partir de características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados pagamentos, mas supostamente foram integralmente
utilizados para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/ DCOMP; c) características do DARF:
período de apuração: 31/12/2006, código da receita: 2484, Valor total do DARF: R$
15.219,13, data da arrecadação: 31/01/2007; d) utilização dos pagamentos encontrados
para o DARF discriminado no PER/ DCOMP: numero do pagamento: 3333798511,
valor original total: R$ 15.219,13, Processo/Per/Dcomp/ Débito: Db: cód 2484 PA
31/12/2006, valor original utilizado: R$ 15.219,13; e) com estes dados, o Despacho
Decisório consigna que inexiste credito, e, portanto, não foi homologada a compensação
declarada. Assim, o valor consolidado correspondente aos débitos que supostamente
foram indevidamente compensados é de: R$ 15.963,35 (principal), R$ 3.192,67 (multa)
e R$ 5.093,90 (juros); f) entretanto, a Manifestante passa a demonstrar a inexistência de
saldo devedor, diante da correta utilização de saldo credor em PER/DCOMP e, portanto,
sua situação regular perante o fisco; g) a DIPJ/2007 - ano calendário 2006 - foi enviada
em 29 de junho de 2007, no de recibo 3469869227-03 (Doc. em anexo) e, pela análise
da Ficha 16 (fls. 12/15), verifica-se que não havia valor de contribuição social sobre o
lucro líquido (CSLL) a pagar; g) tal informação é obtida pela leitura da própria
DIPJ/2007, folha 15, mês de outubro, linha 11 (Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido a pagar), em que consta o valor negativo de R$ - 1.077,61 (mil setenta e sete
reais e sessenta e um centavos); h) na DCTF de dezembro de 2006, entregue em 25 de
abril de 2007 (n° de recibo 18.07.09.02.75-88), os valores consignados às fls. 19 foram
informados de forma incorreta; i) na DCTF de dezembro de 2006 constou, de maneira
equivocada, valor positivo de “Débito Apurado” para CSLL - Contribuição Social sobre
o Lucro Liquido (código da Receita 2484-01) de R$ 16.362,42 (dezesseis mil trezentos
e sessenta dois reais e quarenta dois centavos); j) na espécie “Créditos vinculados”, foi
informado o pagamento com DARF de R$ 15.219,13 (quinze mil duzentos e dezenove
reais e treze centavos) e na linha “compensação de pagamento indevido ou a maior” o
valor de R$ 1.143,29 (mil cento e quarenta e três reais e vinte nove centavos); k) a soma
dos 2 (dois) valores referidos nos parágrafo acima (um recolhido e o outro compensado)
corresponde exatamente ao valor informado indevidamente na DCTF de dezembro de
2006 como contribuição a pagar [R$ 16.362,42 (dezesseis mil trezentos e sessenta dois
reais e quarenta dois centavos)]; l) como tal declaração de contribuição a pagar foi
equivocadamente feita, a Manifestante resultou com saldo de crédito a seu favor no
montante de R$ 16.362,42 (dezesseis mil trezentos sessenta dois reais e quarenta e dois
centavos); m) para regularizar tal equívoco, a Manifestante retificou a DCTF de
dezembro de 2006 (recibo n° 37.64.13.88.75-52), de modo a constar os valores corretos
de crédito e débito; n) a DCTF de dezembro de 2006 retificada, passou a não mais
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.324 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901704/2010-43

constar “Débito Apurado” para o grupo do tributo CSLL – Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido (código da Receita 2484-01); o) com a retificação procedida, a DCTF de
dezembro de 2006 passou a se adequar perfeitamente às informações prestadas na
DIPJ/2007 (Ficha 16), quanto à inexistência de Contribuição a Pagar; p) a DCTF
retificadora foi apresentada nos moldes determinados pela própria Receita Federal,
conforme o "Ajuda" do programa: 1.4 - Declaração Retificadora; q) pela análise dos
documentos fiscais anexados à presente manifestação, não resta qualquer dúvida de que
não há débito a ser pago; r) a utilização do crédito através do PER/DCOMP em
discussão está amparada pelo DARF de no 3333798511 no valor de R$ 15.219,13
(quinze mil duzentos e dezenove reais e treze centavos), pago em 31 de janeiro de 2007,
referente ao período de apuração de dezembro/ 2006; s) tal DARF foi pago com base na
DCTF de dezembro de 2006 originalmente apresentada, onde constava valor a pagar em
“Débito Apurado”; t) em síntese, pela DIPJ/2007 (ano-calendário 2006), na Ficha 16, no
mês de Dezembro, verifica-se que não havia contribuição a pagar. Entretanto, foi
efetuado pagamento de DARF, no valor de R$ 15.219,13 (quinze mil duzentos e
dezenove reais e treze centavos), em janeiro de 2007, referente ao período de apuração
de dezembro de 2006 pelas informações apresentadas de maneira incorreta, mas, que
foram devidamente retificadas em momento oportuno. Ou seja, a Manifestante utilizou
o valor pago a maior como crédito, através do PER/ DCOMP em análise. Ao final,
requer o acolhimento da presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE para
que seja reformado o Despacho Decisório, homologando-se o crédito compensado por
meio do PER/DCOMP, diante da inexistência de valores indevidamente compensados,
posto que os valores utilizados por compensação estão devidamente contabilizados,
declarados e foram pagos, conforme documentação anexada
O julgamento foi convertido em diligência para a providência descrita na Resolução de
no 1.660, da 6a Turma da DRJ/RPO (fls. 174/177).
Em 07/12/2012, os autos retornaram para julgamento, conforme despacho de fl. 192.
Em sessão de 19/12/2012, a DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de
compensação tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ao analisar o recurso voluntário do contribuinte, esta 2a Turma Extraordinária
proferiu a já mencionada resolução para que a Unidade de Origem pudesse analisar a
documentação apresentada pelo contribuinte.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.324 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901704/2010-43

A diligência foi devidamente cumprida, oportunidade na qual foi elaborado o
seguinte relatório (fls. 449/451 do e-processo):
Trata o presente processo de Declaração de Compensação transmitida em 27/06/2007,
por meio do Per/Dcomp no 28730.23733.270607.1.7.04-6642 (retificador do de no
42908.76235.270407.1.3.04-0846), sob alegação de crédito de R$ 15.219,13 oriundo de
pagamento indevido de CSLL (código de receita 2484) relativo ao período de apuração
dezembro de 2006 e efetuado em 31/01/2007.
A DRF/Ribeirão Preto, por meio de Despacho Decisório eletrônico, não homologou a
compensação em razão de o pagamento estar alocado ao débito correspondente
(declarado na DCTF vigente à época), não restando saldo disponível.
Os demais detalhes do histórico do processo já foram bem resumidos pelo CARF às
folhas 413 a 417.
O CARF optou por converter o julgamento em diligência nos seguintes termos:
“À vista dessa nova realidade processual, entendo que há necessidade de baixar o
processo em diligência para esclarecimentos adicionais e formação de juízo
conclusivo sobre a matéria, oportunidade na qual a Unidade de Origem deverá
confirmar ou refutar existência do direito creditório do contribuinte face a
documentação apresentada, podendo inclusive intimá-lo a colaborar com a diligência,
apresentando planilhas descritivas e documentos adicionais. Ao final, o contribuinte
ainda deverá ser intimado a se manifestar a respeito do resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.”
A DCTF retificadora vigente, transmitida em 22/07/2010, não declara qualquer valor
devido de CSLL em relação a dezembro de 2006.
A DIPJ original, transmitida em 29/06/2007, que está vigente, também demonstra não
haver CSLL devido no período.
Segundo o sistema Sief/Perdcomp, não houve a transmissão de per/dcomp com o
objetivo de reaver crédito de saldo negativo de CSLL em relação ao ano-base 2006.
Como, segundo a DIPJ, houve levantamento de balancete de suspensão em dezembro de
2006, a sua ficha 16 (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por
Estimativa) deveria conter os mesmos valores finais da ficha 17 (Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), o que não ocorreu, já que nesta última
ficou demonstrada uma CSLL a Pagar de R$ 434.927,25. Contudo, percebe-se que o
erro se encontra na ficha 17, já que não incluiu qualquer valor a título de CSLL Mensal
Paga por Estimativa. Assim, baseemo-nos nos dados da ficha 16 de dezembro de 2006:

Saliente-se que a CSLL apurada decorre de uma base de cálculo de R$ 4.832.524,99,
conforme consta da ficha 17 da DIPJ e em consonância com a Demonstração do Cálculo
da Contribuição Social Real apresentada à folha 301.
A fim de checar os R$ 436.004,86 de CSLL devida por estimativa, montamos a tabela
abaixo, da qual constam as colunas de recolhimento, de valor devido na DIPJ e de valor
devido nas DCTF:
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.324 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901704/2010-43

Podemos perceber que os valores de CSLL por Estimativa declarados como devidos em
DCTF montam R$ 436.004,87 (mesmo valor do demonstrado na DIPJ e no
demonstrativo à folha 326), ao passo que o montante total recolhido é de R$
452.358,60. Assim, mesmo a contribuinte tendo pedido a restituição de pagamentos
efetuados a maior de CSLL por estimativa ao longo de 2006 (valor recolhido menos o
valor devido na DCTF), a CSLL por Estimativa devida relativo a dezembro de 2006
continua sendo zero, o que torna procedente o crédito pleiteado de R$ 15.219,13
relativo a pagamento indevido referente ao período de apuração dezembro de 2006.
A tempo, deve ser ressaltado que diversos dos recolhimentos de CSLL por Estimativa
referentes a períodos de apuração em 2006 foram objeto de Per/Dcomp de Pagamento a
Maior. A tabela abaixo lista todos os recolhimentos efetuados, o número do Per/Dcomp
correspondente, o número do processo que abriga a análise do crédito do Per/Dcomp e o
valor do crédito pleiteado no Per/Dcomp:

Ante todo o exposto, concluo pela procedência do crédito pleiteado na Declaração de
Compensação transmitida por meio do Per/Dcomp no 28730.23733.270607.1.7.04-6642
(retificador do de no 42908.76235.270407.1.3.04-0846), de R$ 15.219,13, oriundo de
pagamento indevido de CSLL (código de receita 2484) relativo ao período de apuração
dezembro de 2006 e efetuado em 31/01/2007.
O contribuinte manifestou-se nos autos para corroborar com a conclusão da
diligência e reiterar todos os seus argumentos e pedidos em sede de recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.324 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901704/2010-43

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como já adiantado pelo relatório do caso, o resultado da diligência foi bastante
claro ao reconhecer a existência do crédito tributário pleiteado pelo contribuinte em sua
declaração de compensação.
Atente-se mais uma vez para o seguinte trecho abaixo reproduzido (fls. 450/451
do e-processo):
Podemos perceber que os valores de CSLL por Estimativa declarados como devidos em
DCTF montam R$ 436.004,87 (mesmo valor do demonstrado na DIPJ e no
demonstrativo à folha 326), ao passo que o montante total recolhido é de R$
452.358,60. Assim, mesmo a contribuinte tendo pedido a restituição de pagamentos
efetuados a maior de CSLL por estimativa ao longo de 2006 (valor recolhido menos o
valor devido na DCTF), a CSLL por Estimativa devida relativo a dezembro de 2006
continua sendo zero, o que torna procedente o crédito pleiteado de R$ 15.219,13
relativo a pagamento indevido referente ao período de apuração dezembro de 2006.
[...]
Ante todo o exposto, concluo pela procedência do crédito pleiteado na Declaração
de Compensação transmitida por meio do Per/Dcomp no
28730.23733.270607.1.7.04-6642 (retificador do de no 42908.76235.270407.1.3.04-
0846), de R$ 15.219,13, oriundo de pagamento indevido de CSLL (código de receita
2484) relativo ao período de apuração dezembro de 2006 e efetuado em 31/01/2007.
Face todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para reconhecer o seu direito creditório, homologando-se, assim, a homologação
pretendida.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.324 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901704/2010-43

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital